Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-25.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-25.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLENE GOMES RODRIGUES - CPF: 568.735.731-91 (APELANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), LARISSA GOMES GARCIA TAVARES - CPF: 052.009.171-07 (APELANTE), TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - CNPJ: 15.004.519/0001-15 (APELADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA POR SEMIRREBOQUE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito ajuizada em razão do óbito do esposo e pai das autoras, ocorrido em colisão frontal entre caminhão conduzido pela vítima e carreta pertencente aos requeridos.

2.

Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido indenizatório, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do condutor do semirreboque e o acidente.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se a configuração da responsabilidade civil dos requeridos pelo acidente fatal e a existência de excludente de responsabilidade, consistente na suposta interferência de terceiro.

III.
Razões de decidir

4. A responsabilidade civil pressupõe a comprovação do dano, da conduta ilícita e do nexo de causalidade.

5. O Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal e o Laudo Técnico Pericial evidenciaram que o fator determinante do acidente foi a invasão da pista contrária pelo segundo semirreboque da carreta conduzida pelo preposto da empresa recorrida.

6. Não há prova inequívoca de que o acidente foi causado por terceiro, tampouco de que a vítima contribuiu para o evento danoso.

7. A culpa exclusiva de terceiro, como excludente de responsabilidade, deve ser demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

8. Presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar.

9. O quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada recorrente se revela adequado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença reformada para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada recorrente.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil por acidente de trânsito se configura quando há prova da conduta culposa do condutor do veículo envolvido, do dano e do nexo causal, não sendo admitida a culpa exclusiva de terceiro sem comprovação inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927 e 373, inc. II; CPC, art. 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível n. 10219299620238260477, Rel. Des. Marcos de Lima Porta, j. 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 268775322, págs. 01/07).

As Apelantes alegam que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao analisar os autos, incorrendo em erro ao desconsiderar elementos probatórios que demonstrariam a responsabilidade da parte Recorrida pelo acidente.

Argumentam que o acidente decorreu da invasão da pista contrária pelo semirreboque de propriedade das Apeladas, atingindo o caminhão conduzido pelo
de cujus
.

Afirmam que o laudo da Polícia Rodoviária Federal é claro ao apontar que o fator determinante para o acidente foi essa invasão de pista, contrariando a tese das Recorridas de que a colisão teria sido causada por terceiro desconhecido.

Apontam ainda que não há nos autos prova de que o condutor das Apeladas tenha freado bruscamente, uma vez que não foram identificadas marcas de frenagem na via.

Invocam os artigos 929 e 930, ambos do Código Civil, argumentando que, ainda que se admitisse a interferência de um terceiro, isso não afastaria a responsabilidade das Apeladas, que deveriam responder pelos danos e posteriormente exercer eventual direito de regresso.

Ao final, requerem a reforma da sentença, para o reconhecimento do dever de indenizar das Apeladas pelos danos morais e materiais, decorrentes do acidente.

A empresa Transportes Kovaleski Ltda.-Me apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença, com a condenação das Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios (id. 268775338, págs. 01/08).

Sem contrarrazões do Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta dos autos que Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares propuseram Ação de Indenização por Morte em Acidente de Trânsito, contra a pessoa jurídica Transportes Kovaleski Ltda.-ME e o Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício, alegando que, no dia 04/09/2019, um caminhão de propriedade das Requeridas, conduzido por Mauro Luiz Kovaleski, invadiu a pista contrária e atingiu o caminhão dirigido por Reomar Geraldo Tavares, esposo e pai das autoras, causando sua morte.

Alegaram, na inicial, que o acidente foi ocasionado por negligência da parte Requerida, uma vez que o condutor não tomou as precauções necessárias para evitar a colisão.

Sustentaram que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados na
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
proposta por
SIRLENE GOMES DA SILVA e LARISSA GOMES GARCIA TAVARES
, em desfavor de
TRANSPORTES KOVALESKI LTDA-ME e ESPÓLIO DE LYDIA DAL ROVERE PATRÍCIO
neste ato representado por
JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO
, por entender não estarem presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, conforme fundamentação supra.

(Sic).

O Espólio de Lidya Dal Rovere Patrício opôs Embargos de Declaração (id. 268775326, págs. 01/05) que foram rejeitados. Veja-se:

3.1.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão embargada. (Sic).

Contra essa decisão, Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil é um dos pilares do direito privado e, ao longo dos anos, sua estruturação doutrinária e jurisprudencial tem se consolidado na exigência de três requisitos essenciais para sua configuração: (i) a conduta culposa ou dolosa do agente, caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia; (ii) o dano experimentado pela vítima; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, conforme preceituam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O princípio basilar da responsabilidade civil subjetiva impõe à parte interessada o ônus de demonstrar que a parte contrária agiu com culpa ou dolo, de modo a justificar a reparação dos danos decorrentes da conduta.

Entrementes, a responsabilidade civil pode ser afastada quando comprovada a presença de uma das excludentes de ilicitude, quais sejam: a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, o caso fortuito ou força maior.

A culpa exclusiva da vítima ocorre quando sua conduta é a única e determinante para o evento danoso, rompendo completamente o nexo causal.

A culpa exclusiva de terceiro, por sua vez, exige prova inequívoca de que uma conduta externa, alheia à das partes envolvidas, tenha sido a única responsável pelo evento.

Já o caso fortuito e a força maior dizem respeito a eventos imprevisíveis e irresistíveis, alheios à vontade das partes.

Da análise detida do conjunto probatório constante dos autos, entendo que não há qualquer indício de que a vítima tenha contribuído para a ocorrência do acidente, visto que transitava com seu caminhão no sentido contrário, quando foi atingida pela carreta dos Recorridos.

Da mesma forma, não há no caderno processual qualquer prova de que o acidente tenha sido ocasionado por uma circunstância natural ou imprevisível.

No que se refere à culpa de terceiro, tenho que também não restou demonstrada, visto que não há prova inequívoca de que o veículo Toyota Hilux tenha sido o responsável direto e único pelo sinistro.

Ao contrário, o exame do Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 268774783, págs. 01/17)

e do Laudo Técnico Pericial (id. 268775292, págs. 01/26) evidencia que o fator determinante para o acidente que causou o impacto fatal contra o caminhão conduzido pela vítima foi a invasão da pista contrária pelo semirreboque dos Apelados. Veja-se:

Fator determinante do acidente é o segundo semirreboque de V2 ter invadido a pista contrária de circulação. (Boletim da PRF).

Frente à análise dos vestígios materiais assinalados no local, a signatária deste laudo infere que o veículo que deu causa ao acidente foi V2-Carreta. Uma vez que, no momento do acidente, V2 trafegava com seu segundo semireboque na contramão de sua direção em trecho com demarcação horizontal de Linha Dupla Contínua, momento em que V1-Caminhão trafegava na faixa de sentido Campo Verde → Primavera do Leste, em sentido de tráfego permitido para sua faixa. O motivo da invasão de faixa, levada a efeito pelo condutor de V2-Carreta, não pode ser precisado (...). (Laudo da POLITEC).

Nota-se que a tese dos Recorridos, no sentido de que o acidente teria sido provocado por uma manobra imprevista e perigosa de terceiro não identificado, conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux prata, não encontra respaldo no conjunto probatório constantes dos autos.

Registro que, para que se reconheça a culpa exclusiva de terceiro, como excludente de responsabilidade, faz-se necessário demonstrar de maneira clara e irrefutável que essa circunstância externa rompeu totalmente o nexo causal, tornando-se a única causa determinante do evento danoso, o que não ocorreu no presente caso, pois, repito, inexiste qualquer prova de que tal veículo Toyota Hilux fora o causador do acidente.

Impõe anotar que no Laudo Técnico sequer houve menção da existência de marcas de frenagem que corroborasse a tese dos Recorridos.

Dessarte, é certo que a ausência de elementos objetivos que demonstrem essa interferência, inviabiliza a tese de excludente de responsabilidade, defendida pela parte Recorrida.

Frise-se que, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, era ônus da parte Recorrida comprovar que o acidente ocorreu por culpa de terceiro, porém não se desincumbiu de tal encargo.

Nessa quadra, havendo demonstração da conduta culposa do condutor da carreta que invadiu a pista contrária, do dano experimentado pela vítima (morte) e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, deve a sentença ser reformada para julgar procedente o pleito indenizatório.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Engavetamento. Indenização por danos materiais. Insurgência do condutor do veículo que colidiu com o veículo da demandante.
Alegação de culpa de terceiro. Não cabimento. Ausência de prova cabal da culpa de terceiro. Ônus probatório previsto no art . 373, II, do CPC não satisfeito.
Colisão traseira. Presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo. Inteligência do artigo 29, II, do CTB. Dano material caracterizado. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10219299620238260477 Praia Grande, Relator.: Marcos de Lima Porta, Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 3), Data de Publicação: 21/02/2025). (Destaquei).

Diante de tais considerações, deve a sentença ser reformada, para julgar procedente o pedido inicial e, consequentemente, condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Do
Quantum

É sabido que, para a fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias especificas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

In casu
, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, penso que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), para cada Recorrente, mostra-se adequado diante das particularidades do caso, da indizível dor da esposa e filha que experimentaram o sofrimento pela sua perda.

A compensação monetária certamente amenizará com algum conforto material a falta do marido e pai morto na ocasião, embora o restabelecimento do estado das coisas seja, infelizmente, impossível.

Os juros moratórios e a correção monetária fluem a partir do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares
,
para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar procedente o pedido inicial,
para condenar, de forma solidária, a pessoa jurídica Transportes Kovaleski Ltda.-ME e o Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício ao pagamento a cada uma das Autoras/Recorrentes do valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título

de indenização por danos morais.

Condeno os Requeridos/Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2
o
, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025